Tribunal: TJES
Processo: 5022024-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022024-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZANGELA DE JESUS BIANCHI ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022024-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELIZANGELA DE JESUS BIANCHI ROCHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3 CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual (professora em regência de classe) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. A recorrente busca a reforma da decisão para que o adicional de 1/3 constitucional incida sobre a totalidade dos 45 dias de férias previstos no Art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, e não apenas sobre 30 dias, como efetuado pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias garantido pela legislação estadual específica ao magistério, ou se a incidência deve ser limitada a 30 (trinta) dias sob o argumento de que o período excedente configuraria mero recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998 (Estatuto do Magistério do ES) qualifica expressamente o período de 45 dias como férias anuais para professores em regência de classe, não havendo distinção legal entre "férias" e "recesso" para fins de cálculo da vantagem acessória.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.241 de repercussão geral, consolidou a tese de que o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias legalmente concedido, vedando restrições administrativas a benefícios instituídos por lei.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhece a natureza de férias do período integral de 45 dias, garantindo o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
"O adicional constitucional de um terço (1/3) de férias incide sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias previsto no artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998 para os profissionais do magistério em efetiva regência de classe."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, XVII;

LCE nº 115/1998 (Espírito Santo), art. 48;

Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1.241 (ARE 1403138 RG);

TJ-ES, Apelação Cível nº 0016019-88.2015.8.08.0024, Relator Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
ELIZANGELA DE JESUS BIANCHI ROCHA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID16180052), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”.

Em sede recursal (ID 16180054), a parte recorrente sustenta que, na qualidade de professora da rede estadual em regência de classe, possui direito a 45 dias de férias anuais, conforme o Art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998. Alega que o adicional constitucional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias) e não apenas sobre 30 dias, como vem sendo praticado pelo Ente Público. Pugna pela reforma da sentença para procedência dos pedidos autorais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, ante a comprovação de hipossuficiência nos autos (ID 17466219).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia reside no direito da servidora pública (professora) à incidência do adicional constitucional de 1/3 de férias sobre o período integral de 45 dias estabelecido na legislação especial do magistério capixaba.

Registra-se que o Estatuto do Magistério Público do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 115/1998), em seu Artigo 48, estabelece um regime diferenciado para os professores em efetiva regência, determinando que estes gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, sendo, pelo menos, 30 (trinta) dias consecutivos.

Diferente do sustentado pelo Ente Público (contestação) e acolhido pela sentença de piso, a legislação de regência não separa o período em “férias” e “recesso”, mas qualifica a totalidade dos 45 dias como férias. Assim, por se tratar de acessório, o terço constitucional deve incidir sobre toda a extensão do descanso garantido por lei.

No mesmo sentido, caminha o entendimento do próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado da 2ª Câmara Cível:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016019-88.2015.8.08 .0024 APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADO: MICHELINY GUSMÃO FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO .
MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (TERÇO CONSTITUCIONAL). INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS DE FÉRIAS.
PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL . PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00160198820158080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível).
[Grifo nosso].

Reforça-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.241, consolidou a tese de que o adicional de 1/3 incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias legalmente concedido, vedando restrições administrativas que contrariem o benefício instituído em favor da categoria.

Da análise dos autos e das fichas financeiras acostadas (ID 16178982), observa-se que a recorrente é professora em regência de classe e que o Estado realizou o pagamento do abono de férias apenas sobre 30 dias de subsídio. A alegação de que os 15 dias restantes seriam “recesso” não se sustenta da literalidade da lei estadual específica e da ausência de prova de que a servidora tenha sido convocada para trabalhar em tais períodos.

Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe para condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença prolatada (ID 16180052),
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, para:

Reconhecer o direito da parte Autora à incidência do adicional constitucional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos no Art. 48 da LCE 115/98;

Condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, calculadas sobre os 45 dias de descanso, em relação aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros de mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021 (Selic), a contar da data do pagamento das férias.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)